Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-29.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. PARCERIA COM A CIA AÉREA. VENDA E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E PROVIDÊNCIAS DE REACOMODAÇÃO. REEMBOLSO NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E, NO CASO ESPECÍFICO, SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelas rés.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial para condená-la, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais. Nas razões do recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ante a ausência de sua responsabilidade pelo encerramento das atividades da ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A.
3. No mérito, sustenta que não pode ser condenada a reparar os prejuízos materiais e morais pelos quais não deu causa. Alega a responsabilidade exclusiva da ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A pelos fatos narrados nos autos. Assevera ausência de conduta ilícita por ela praticada ou falha na prestação dos seus serviços, de forma que o suposto dano causado em razão do cancelamento do voo deve ser imputado exclusivamente à companhia aérea.
4. Aduz que os fatos narrados na exordial causaram meros aborrecimentos, pois incapazes de ofender direito da personalidade, pelo que, não há se falar em danos morais.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização fixado pelo juízo de origem.
6. Na origem, os autores/recorridos ajuizaram ação de indenização, na qual narraram que firmaram com a ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA., contrato de intermediação de serviços de turismo para aquisição de passagens aéreas.
7. Asseveraram que foram informados por conhecidos que a ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. não operava mais no aeroporto de Guarulhos, razão pela qual dirigiram-se à loja física da cia aérea localizada no aeroporto de Brasília, ocasião em que realizaram a modificação do destino de Guarulhos para Congonhas.
8. Afirmaram que, no dia do embarque, tomaram ciência, por meio de notícia veiculada na internet, da suspensão de todos os vooS da OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A determinada pela ANAC. Aduziram que foram orientados pelos prepostos da ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, que estavam no guichê da cia aérea no dia do embarque, a comparecerem na loja, a fim de levar a efeito o pedido de reembolso, ante a impossibilidade de realocação em outros voos.
9. Informaram não ter sido possível realizar o pedido de reembolso naquela ocasião, haja vista que efetuaram a compra dos bilhetes por meio da ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. Relataram que, mesmo após o requerimento de restituição (ID no 13455267, pág. 16), a ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. não promoveu o reembolso devido.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA., deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
12. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
13. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando fica comprovada a participação da parte na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
14. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
15. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
16. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
17. A parceria entre a companhia aérea e as agências de turismo para venda e emissão de passagens aéreas, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto, além de escolherem seus parceiros, lucram com a parceria desenvolvida.
18. Na espécie, é fato incontroverso que as passagens aéreas foram adquiridas por intermédio de agência de turismo, que, por certo, beneficiou-se com a venda. Com efeito, todos os fornecedores que efetuaram a operacionalização do contrato e dele obtiveram lucro, devem responder pelos danos suportados pelos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços correlatos (art. 14 do CDC).
19. A mera alegação de culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea) não se constitui em fundamento hábil para afastar as responsabilidades e obrigações devidas perante os autores/recorridos que contrataram os serviços de intermediação prestados pela empresa, a fim de adquirir as referidas passagens aéreas.
20. Possíveis cancelamentos de voos são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar os consumidores pelos danos decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
21. No caso, a própria ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. afirma que “em todo contato feito através das lojas, a SUBMARINO informava ao cliente sobre o requerimento formal da recuperação judicial da Avianca e, após a formalização, a SUBMARINO suspendeu imediatamente a venda de passagens das rotas impactadas pela crise da companhia aérea” (ID no 13455304, pág. 12, item 63).
22. Infere-se, portanto, que no interregno entre o requerimento e a formalização da recuperação judicial da cia aérea, a ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA., mesmo ciente da situação financeira da ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, vendeu e emitiu passagens aéreas de voos operados referida cia aérea.
23. Nesse descortino, não há como acolher a alegação ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. de ausência de responsabilidade, ao argumento de que não tinha conhecimento da situação de insolvência da cia aérea.
24. Além disso, não restou demonstrado que a agência de turismo tenha comunicado aos consumidores acerca da suspensão dos voos. Ao contrário, os autores/recorridos narram que não foram comunicados previamente pelas rés e só tomaram conhecimento do cancelamento, no dia do embarque.
25. Ademais, não consta nos autos que a rés tenham diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos autores/recorridos. Com efeito, constatado o cancelamento do voo, deveriam às rés providenciar outro similar ao contratado e não simplesmente transferir para os consumidores o ônus do cancelamento.
26. Outrossim, verifica-se que a cia aérea comprometeu-se a devolver o valor da passagens aos consumidores que não foram reacomodados em outro voo. Nesse quadrante, se os autores/recorridos não foram reacomodados em outro voo e, tampouco receberam o valor dispendido com as passagens, impossível apurar se a falha na prestação de serviço ocorreu na agência ou na cia aérea.
27. Isso porque, só foi possível formalizar o pedido de reembolso junto à ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. (ID no 13455267, pág. 16) a qual tem, portanto, a responsabilidade de efetuar o reembolso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que os passageiros não foram reembolsados.
28. Na impossibilidade de verificar quem, na cadeia de consumo, deu causa aos prejuízos causados aos consumidores que, inclusive, não realizaram a tão aguardada viagem e tampouco receberam o reembolso do valor dispendido, devem todos os fornecedores responder pelos danos suportados pelos consumidores em razão dos fatos narrados.
29. Conclui-se, portanto, que a agência de turismo não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhes cabia (373, II, do CPC), em especial o reembolso do valor por ela recebido pela intermediação da compra da passagem aérea, o que poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação do requerimento reembolso dirigido à cia aérea do valor pago pelas passagens aéreas dos consumidores. Contudo não o fez.
30. Também não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados pelos autores/recorridos.
31. Ainda que se atribuísse exclusivamente à cia aérea a responsabilidade pelo cancelamento do voo, ainda permaneceria contra à ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, a responsabilidade pela falha na prestação dos seus serviços referentes à (i) ausência de comunicação prévia acerca do cancelamento do voo; (ii) desídia acerca da adoção de providências necessárias à reacomodação dos passageiros em outro voo; e (iii) ausência de reembolso do valor adimplido pelos consumidores para aquisição das passagens, mesmo após o requerimento de reembolso formalizado pelos autores/recorridos.
32. Por tais razões, na hipótese, ante as particularidades específicas do caso, a distinção que a ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. pretende fazer entre sua atuação como intermediadora de serviços turísticos dissociada da empresa aérea não tem relevância para a solução do caso, nem possui, como dito, o condão de eximir sua responsabilidade.
33. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços das rés, não obstante a ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. alegue que o cancelamento do voo ocorreu em razão da culpa exclusiva da empresa aérea, pois, trata-se de fortuito interno, relacionado aos serviços e aos riscos da atividade, o qual não exime da responsabilidade de reparar os danos materiais e morais causados aos consumidores.
34. Importante ressaltar que não se aplica ao caso específico dos autos, o entendimento firmado pelo STJ, no qual foi reconhecida a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes[1], haja vista que, no caso sob análise, não se trata apenas de descumprimento do contrato de transporte aéreo. Ao revés, restou evidenciado a desídia da ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. no cumprimento a contento do contrato por ela firmado, no tocante ao aviso prévio, reembolso ou realocação.
35. Destarte, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade devem as rés, indenizar os autores/recorridos pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
36. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. As rés não asseguraram aos consumidores a satisfação por eles esperada, frustrando suas justas expectativas quanto a aguardada viagem.
37. Com efeito, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos, em momento que deveria ser de comemoração (aniversário da autora), lazer e descanso, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
38. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
39. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00 para cada autor), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
40. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
41. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
42. Por fim, comprovado o dano material (ID no 13455267, pág. 20), e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, devem as rés serem condenadas a restituir aos consumidores o valor despendido com a aquisição das passagens.
43. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
44. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
45. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
46. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95

[1] (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014)